Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO – CONFIGURADA – SANADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar o pedido de justiça gratuita não apreciada.
3 – O embargante/agravante encontra-se acima da faixa na qual se presume a carência econômica, como ficou provado nos autos, não fazendo jus, assim, ao benefício pleiteado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WILSON MANOEL LOZANO - CPF: 028.847.648-44 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ADRIANO PADILHA SILVEIRA - CPF: 396.097.741-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO PADILHA SILVEIRA (EMBARGADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), ADRIANO PADILHA SILVEIRA - CPF: 396.097.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO – CONFIGURADA – SANDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar o pedido de justiça gratuita não apreciada.

3 – O embargante/agravante encontra-se acima da faixa na qual se presume a carência econômica, como ficou provado nos autos, não fazendo jus, assim, ao benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WILSON MANOEL LOZANO em face de acordão proferido em sede de agravo de instrumento sob n. 1004511-80.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 24094965 - Pág. 1 decidiu o colegiado por unanimidade, prover o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 25212470 - Pág. 1 que ao interpor o recurso de agravo de instrumento, o agravante pugnou que no mérito fosse reformada a decisão concedendo inclusive a justiça gratuita, ou, que seja concedido ao agravante o direito de recolher as custas processuais ao final do processo, como já decidido reiteradas vezes pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020